Tribunal: STJ
Processo: 5669661-44.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039746 - GO(2025/0341098-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
ADVOGADOS
: MARIA CARLA BAETA VIEIRA LOPES - GO063235
NATASHA LIMA FAGUNDES FURTADO - GO048235
AGRAVADO
: 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO CARVALHO MACHADO - GO021755
ARISTOCLEVERSON GOMES DIAS DOS SANTOS - GO044932
ISADORA PIRETTI TEODORO MARQUES - GO065048
CAUBÍ SILVA ROCHA VIDAL JUNIOR - GO050443
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E EXCESSO DE
COBRANÇA POR DESCONSIDERAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação, com aplicação da Súmula n. 284 do
STF quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, e por incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ nas demais matérias.
2. A controvérsia trata de ação monitória fundada em notas fiscais de serviços
médicos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, constituindo
título executivo judicial no valor indicado, com correção monetária pelo INPC,
juros de 1% ao mês a partir da citação e honorários de 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para deduzir IRRF, PIS, COFINS e
CSLL. Nos embargos de declaração, acolheu omissão sem efeitos infringentes, ao
concluir que os comprovantes se referiam a janeiro e fevereiro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento de pagamento parcial anterior à
citação, com violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; e (ii) saber se a
cobrança integral configurou excesso e erro material, com aplicação do
do
art. 940
CC.
Documento eletrônico VDA56115493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bf95d0f-bd87-42d1-9502-95d0ca5f4b7f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal
estadual reconheceu a omissão em embargos, examinou os documentos e concluiu
que os pagamentos alegados não correspondiam às faturas de março de 2023,
mantendo o julgado.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de reavaliar provas sobre
pagamento parcial e excesso de cobrança, inclusive quanto à aplicação do art. 940
do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
Tese de julgamento:
do CPC, quando o Tribunal de origem reconhece a omissão e enfrenta a tese,
mantendo o resultado. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório acerca de pagamentos parciais e da aplicação do art. 940
do CC.”
CF,
III,
; CPC, arts. 373, II, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
IV, 700, 1.022, II, e 85, §§ 2 e 11; CC, art. 940.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bf95d0f-bd87-42d1-9502-95d0ca5f4b7f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039746 - GO(2025/0341098-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
ADVOGADOS
: MARIA CARLA BAETA VIEIRA LOPES - GO063235
NATASHA LIMA FAGUNDES FURTADO - GO048235
AGRAVADO
: 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO CARVALHO MACHADO - GO021755
ARISTOCLEVERSON GOMES DIAS DOS SANTOS - GO044932
ISADORA PIRETTI TEODORO MARQUES - GO065048
CAUBÍ SILVA ROCHA VIDAL JUNIOR - GO050443
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E EXCESSO DE
COBRANÇA POR DESCONSIDERAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação, com aplicação da Súmula n. 284 do
STF quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, e por incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ nas demais matérias.
2. A controvérsia trata de ação monitória fundada em notas fiscais de serviços
médicos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, constituindo
título executivo judicial no valor indicado, com correção monetária pelo INPC,
juros de 1% ao mês a partir da citação e honorários de 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para deduzir IRRF, PIS, COFINS e
CSLL. Nos embargos de declaração, acolheu omissão sem efeitos infringentes, ao
concluir que os comprovantes se referiam a janeiro e fevereiro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento de pagamento parcial anterior à
citação, com violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; e (ii) saber se a
cobrança integral configurou excesso e erro material, com aplicação do
do
art. 940
CC.
Documento eletrônico VDA55818491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: 39f0177e-5426-4243-812d-9be82ae0b37d

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal
estadual reconheceu a omissão em embargos, examinou os documentos e concluiu
que os pagamentos alegados não correspondiam às faturas de março de 2023,
mantendo o julgado.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de reavaliar provas sobre
pagamento parcial e excesso de cobrança, inclusive quanto à aplicação do art. 940
do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
Tese de julgamento:
do CPC, quando o Tribunal de origem reconhece a omissão e enfrenta a tese,
mantendo o resultado. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório acerca de pagamentos parciais e da aplicação do art. 940
do CC.”
CF,
III,
; CPC, arts. 373, II, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
IV, 700, 1.022, II, e 85, §§ 2 e 11; CC, art. 940.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (IGH) contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação, nos moldes da Súmula n. 284 do STF,
quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e por
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, no tocante às demais matérias,
relacionadas à cobrança integral sem abatimento de valores já pagos (fls. 2250-
2252).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 2269-2273.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
apelação cível, nos autos de ação monitória.
Documento eletrônico VDA55818491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: 39f0177e-5426-4243-812d-9be82ae0b37d

O julgado foi assim ementado (fls. 2165-2166):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO
COMPROVADA. NOTAS FISCAIS COMO PROVA ESCRITA HÁBIL.
DEDUÇÃO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO. I.
CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou
procedente a ação monitória constituindo título executivo no valor de R$
727.849,87, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir
da citação. O apelante sustenta o adimplemento do débito, devido à aplicação de
multas contratuais por descumprimento de obrigações, e pleiteia, subsidiariamente,
a dedução de encargos tributários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas
questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento contratual pela
empresa autora que justifique a aplicação de descontos nas notas fiscais; e (ii)
determinar a possibilidade de dedução de encargos tributários no valor do título
executivo constituído. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento monitório
exige prova escrita que, embora sem eficácia de título executivo, demonstre indícios
consistentes da existência do crédito, nos termos do
do CPC. As seis notas
art. 700
fiscais apresentadas, vinculadas a contratos de prestação de serviços médicos,
atendem a esse requisito. 4. Compete à parte ré o ônus de comprovar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do
II,
art. 373,
do CPC. As notificações extrajudiciais e os depoimentos testemunhais colhidos não
demonstram, de forma inequívoca, falhas na prestação dos serviços que justifiquem
os descontos aplicados. 5. A ausência de apuração interna efetiva pela contratante,
apesar da natureza pública das unidades de saúde e da utilização de recursos
estatais, inviabiliza o reconhecimento das alegações de inadimplemento contratual.
6. Os documentos constantes dos autos evidenciam que os pagamentos anteriores
sempre foram efetuados com a dedução de encargos tributários, de modo que o
valor do título deve ser ajustado para R$ 633.140,33, correspondente ao montante
líquido das notas fiscais após a retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL. IV.
DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de
julgamento: “1. A apresentação de notas fiscais vinculadas a contrato de prestação
de serviços, sem prova robusta de descumprimento contratual, constitui prova
escrita apta à procedência da ação monitória. 2. O valor do título monitório deve
observar a prática habitual de pagamento líquido, com dedução dos encargos
tributários, quando comprovada essa sistemática nos pagamentos anteriores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 700. Jurisprudência relevante
citada: TJGO, Apelação Cível no 5642879- 42.2020.8.09.0168, Rel. Desa Ana
Cristina Ribeiro Peternella França, 7a Câmara Cível, julgado em 09.01.2023; TJMT,
Apelação Cível no 10107386020198110041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a
Câmara de Direito Privado, julgado em 07.02.2023.

Documento eletrônico VDA55818491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: 39f0177e-5426-4243-812d-9be82ae0b37d

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
2206-2207):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PAGAMENTO PARCIAL
DE FATURAS __ MARÇO DE 2023 __ NÃO DEMONSTRADO. JULGADO
INALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I.
CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
que deu parcial provimento a apelação em ação monitória, julgando parcialmente
procedente o pedido inicial e determinando o abatimento da retenção do IRRF e
O embargante alega omissão do acórdão em relação a
PIS/COFINS/CSLL.
pagamentos parciais efetuados para o mês de março de 2023. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se o acórdão omitiu-se ao não
apreciar alegado pagamento parcial de faturas, e se tal omissão altera o julgado. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir
omissão em acórdão. 4. O acórdão deixou de analisar a alegação de pagamento
parcial de faturas de março de 2023. 5. A análise dos documentos comprobatórios
revela que os pagamentos alegados se referem a meses anteriores (janeiro e
fevereiro de 2023). 6. A correção da omissão não altera o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem
efeitos infringentes. Tese de julgamento: “1. A existência de omissão no acórdão
justifica o conhecimento dos embargos de declaração. 2. A omissão apontada não
implica alteração do julgado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022,
700, 373, II, 1.026, § 2o, 80, incisos VI e VII, 81. Jurisprudências relevantes citadas:
TJGO, Apelação Cível 0352634-95.2012.8.09.0051, Rel. Des(a). WILLIAM
COSTA MELLO, 1a Câmara Cível, julgado em
DJe de
08/04/2024,
08/04/2024.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
sido omisso ao não enfrentar, de modo expresso e fundamentado, a alegação de
pagamento parcial de R$ 178.110,09, anterior à citação, impactando o quantum
condenatório; e 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que os embargos de
declaração teriam sido rejeitados sem sanar a omissão indicada, persistindo a
ausência de prestação jurisdicional adequada;
Documento eletrônico VDA55818491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: 39f0177e-5426-4243-812d-9be82ae0b37d

b) 940, do Código Civil, pois a cobrança integral teria desconsiderado
pagamentos já realizados, configurando excesso e erro material, devendo ser
reconhecida a sanção civil do dispositivo com a redução da condenação.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
dispositivos indicados e se reduza o valor devido, com a retificação do quantum
reconhecido (fls. 2217-2225).
Contrarrazões às fls. 2235-2245.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a parte autora
pleiteou a formação de título executivo judicial com base em notas fiscais relativas
à prestação de serviços médicos, com correção monetária e juros, além de
honorários, afirmando inadimplemento de faturas dos meses de janeiro a abril de
2023. O valor da causa foi fixado em R$ 727.849,87 (fl. 11).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
constituindo título executivo no valor de R$ 727.849,87, com correção monetária
pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; fixou honorários em
10% sobre o valor da condenação (fl. 2167).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença apenas para ajustar
o título ao valor líquido das notas fiscais, com dedução de IRRF, PIS, COFINS e
CSLL, fixando R$ 633.140,33, e manteve as demais conclusões quanto à
suficiência da prova escrita e à ausência de comprovação de descumprimento
contratual (fls. 2165-2166).
Documento eletrônico VDA55818491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: 39f0177e-5426-4243-812d-9be82ae0b37d

Nos embargos de declaração, reconheceu omissão quanto ao exame de
suposto pagamento parcial de março de 2023, porém concluiu que os
comprovantes se referem a janeiro e fevereiro de 2023, sem alterar o resultado (fls.
2206-2207).
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão teria sido
omisso e sem fundamentação adequada ao não considerar pagamento parcial
anterior à citação, e que os embargos de declaração não supriram o vício apontado.
O acórdão dos embargos acolheu a omissão, examinou os comprovantes
e concluiu que os pagamentos alegados não eram de março de 2023, mas de
janeiro e fevereiro, sem efeitos modificativos, declarando não haver abatimento
(fls. 2206-2207).
Verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao julgar os
embargos de declaração (fls. 2206-2207), sanou expressamente a omissão
apontada.
A Corte estadual analisou a documentação e concluiu que os
comprovantes de pagamento apresentados pela ora recorrente referiam-se aos
meses de janeiro e fevereiro de 2023, e não ao período de março de 2023 discutido
na lide, razão pela qual o resultado do julgamento permaneceu inalterado.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 2211):

“[...] da leitura do acórdão embargado, constato que realmente o acórdão
incorreu em omissão no ponto indicado pela parte embargante [...] observo que os
valores citados de R$ 66.425,15, R$ 22.277,32 e R$ 89.407,62, referem-se as
competências de janeiro e fevereiro de 2023, como demonstrado nas notas fiscais e
comprovantes de pagamentos juntados na mov. 28 – arqs. 05 a 08. Dessa forma, não
há falar em qualquer abatimento sobre o valor considerado devido pelo acórdão
embargado, não incorrendo o acolhimento da omissão em modificação do
julgamento.”

Documento eletrônico VDA55818491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: 39f0177e-5426-4243-812d-9be82ae0b37d

No caso, houve a entrega completa da prestação jurisdicional, com a
devida análise dos elementos probatórios, não se configurando violação aos artigos
489 e 1.022 do CPC.
II -
do Código Civil
Art. 940
A parte recorrente afirma que a cobrança integral desconsiderou
pagamentos parciais já realizados, caracterizando excesso e afronta ao dispositivo.
O acórdão recorrido, com base nos documentos e na prática habitual de
pagamento líquido, fixou o título em R$ 633.140,33, e os embargos declaratórios
concluíram que os comprovantes apontados eram de competências diversas
(janeiro e fevereiro), não havendo pagamento referente às faturas de março de
2023 (fls. 2165-2166 e 2206-2207).
No recurso especial, a parte alega que houve pagamentos parciais antes
da citação e sustenta excesso de cobrança.
O Tribunal de origem, soberano na análise fática, assentou que a parte ré
não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). A Corte local afirmou
categoricamente que os pagamentos alegados não se referiam às faturas objeto da
monitória.
Para acolher a tese de que houve pagamento parcial ou cobrança
indevida a ensejar a aplicação do
do Código Civil, seria indispensável o
art. 940
reexame minucioso do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente das
notas fiscais e dos comprovantes de transferência. A aferição do quantum devido e
da existência de quitação parcial é matéria de prova, inviável em sede de recurso
especial.
Tal providência é vedada pela Súmula 7 do STJ.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA55818491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: 39f0177e-5426-4243-812d-9be82ae0b37d

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:33
Código de Controle do Documento: 39f0177e-5426-4243-812d-9be82ae0b37d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.039.746 / GO
Número Registro: 2025/0341098-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
566966144 56696614420238090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
ADVOGADOS : MARIA CARLA BAETA VIEIRA LOPES - GO063235
NATASHA LIMA FAGUNDES FURTADO - GO048235
AGRAVADO
: 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO CARVALHO MACHADO - GO021755
ARISTOCLEVERSON GOMES DIAS DOS SANTOS - GO044932
ISADORA PIRETTI TEODORO MARQUES - GO065048
CAUBÍ SILVA ROCHA VIDAL JUNIOR - GO050443
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:09
Código de Controle do Documento: 03f3e9e8-3ee6-4579-a2c7-4c7faf2bb4f7

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:09
Código de Controle do Documento: 03f3e9e8-3ee6-4579-a2c7-4c7faf2bb4f7